Tribunal: TJMT
Processo: 1007795-07.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007795-07.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.495.894/0001-99 (APELANTE), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), AMANDA BORGES LANGE ADRIEN - CPF: 925.322.331-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SENTENÇA DE EXTINÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – AFASTADA - CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - PRINCÍPIO DA ACTIO NATA - RESCISÃO UNILATERAL - DATA DA CIÊNCIA DA REVOGAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com a jurisprudência majoritária, “o que a Constituição exige no inc. IX do art. 93, é que o juiz ou o tribunal dê as razões de seu convencimento, não se exigindo que a decisão seja amplamente fundamentada, extensamente fundamentada, dado que a decisão com motivação sucinta é decisão motivada” (STF, AgRg no RE 345.845, Min. Carlos Velloso, Julgado em 17/09/2002).

O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação jurisprudencial reconhecendo que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios, havendo rescisão unilateral do pacto firmado, o prazo prescricional para pleitear o pagamento dos honorários tem como termo inicial a data da ciência da revogação do contrato.

Na hipótese dos autos, restou demonstrada que a ciência inequívoca do causídico quanto à rescisão do mandato ou do encerramento da prestação dos serviços deu-se em 22/03/2013, quando recebeu correspondência da instituição apelada. Fato este confirmado nas próprias razões do recurso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Recurso de apelação cível interposto por MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS contra sentença (ID 49148499), proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios no. 1007795-07.2018.8.11.0041, que,
diante da ocorrência de prescrição, julgou extinta a demanda, promovida em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC, e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no artigo 85, § 2o e 8o, do CPC.

Em seu apelo (ID 49148506), o autor/apelante alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação ao IX do art. 93 da CF/88, e requer seja cassada e determinado o retorno dos autos à instancia de base para que o juízo a quo enfrente todos os argumentos deduzidos no processo capaz de modificar o resultado final da demanda.

No mérito, sustenta que manteve contrato de prestação de serviços advocatícios com o Banco recorrido por longos anos, no entanto, em 22/03/2013, recebeu correspondência da instituição apelada informando da rescisão unilateral do contrato, contudo, o recorrente deveria manter-se ativo na condução dos processos por mais 30 (trinta) dias ou até que outro procurador fosse destinado à causa, conforme item “3” da notificação, o que só ocorreu em 12/03/2016.

Defende que o contrato foi prorrogado expressamente por mais 30 (trinta) dias contados do recebimento da notificação de rescisão (de 22/03/2013 até 22/04/2013), de modo que o prazo quinquenal somente findaria em 22/04/2018, ao passo que a Ação de Arbitramento foi ajuizada em 06/04/2018, dentro do prazo prescricional.

Assevera que, também se precavendo quanto à ocorrência de prescrição, ajuizou ação de notificação de protesto interruptivo (no 1009201-63.2018.811.0041 – 6a Vara Cível), em 10/04/2018, ou seja, em data anterior ao vencimento do prazo prorrogado pelo próprio recorrido (22/04/2013) com finalidade de interromper a prescrição do prazo para cobrança de honorários conforme prevê o § 5o, inciso II, do art. 206, do Código Civil.

Requer seja o presente recurso de apelação conhecido e inteiramente provido, primeiramente para cassar a r. sentença de piso e determinar o retorno dos autos àquela instância para fins de que seja editado novo pronunciamento por aquele juízo que deverá abordar todos os pontos invocados pelo recorrente, cumprindo assim o que estabelece e no que for pertinente os §§ e incisos do art. 489 do CPC e inciso IX do art. 93 da CF, emitindo novo julgado enfrentando todas as questões colocadas para análise nos autos.

Caso entenda esse Sodalício que a matéria está passível de julgamento de mérito, requer o total provimento deste apelo para reformar in totum a r. sentença guerreada, afastando a declaração de prescrição e no mérito acolher a pretensão inicial consubstanciada nos argumentos e documentos coligidos aos autos e julgar procedente a ação de arbitramento de honorários para fixar a verba devida pelo recorrido a esse título, invertendo o ônus da sucumbência.

Por fim, em pedido sucessivo e caso seja mantida a r. sentença de piso, requer seja provido para fins de reduzir a verba honorária fixada em primeiro grau, ante a ausência de complexidade e baixa atuação do profissional.

Contrarrazões da parte Apelada pugnando pelo desprovimento do apelo (ID 49148512).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

VOTO (PRELIMINAR: NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO)

O autor/apelante alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação ao IX do art. 93 da CF/88, e requer seja cassada e determinado o retorno dos autos à instancia singela para que o juízo a quo enfrente todos os argumentos deduzidos no processo capaz de modificar o resultado final da demanda.

Sem razão.

De acordo com a jurisprudência majoritária, “o que a Constituição exige no inc. IX do art. 93, é que o juiz ou o tribunal dê as razões de seu convencimento, não se exigindo que a decisão seja amplamente fundamentada, extensamente fundamentada, dado que a decisão com motivação sucinta é decisão motivada” (STF, AgRg no RE 345.845, Min. Carlos Velloso, Julgado em 17/09/2002).

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, promovida por MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS em face de BANCO DO BRASIL S/A, ajuizada em 27/03/2018, alegando que firmou com o requerido um Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios, em 20/10/2003, com a denominação Arnaldo Borges e Advogados Associados, alterado para Marcelo Borges & Advogados Associados e, por se tratar de contrato de adesão não foi possível discutir as cláusulas impostas pela instituição requerida, razão pela qual a remuneração seria exclusivamente pelos honorários de sucumbência.

Assevera que os serviços advocatícios foram prestados por longos anos a fio na forma de contrato de adesão, sempre pautando por serviços com excelência, mas que, no final de março de 2013 foi notificado da rescisão do contrato, condicionando que permanecesse na condução dos processos pelo prazo de trinta dias, a contar da rescisão noticiada, pelo que requer seja o banco requerido condenado ao pagamento dos honorários advocatícios referente ao trabalho realizado, no percentual de 20% sobre o valor do débito do valor executado além das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Em sede de preliminar de contestação, o Banco Réu alegou a ocorrência de prescrição, observando que a notificação da rescisão foi recebida em 22/03/2013 e ação ajuizada somente em 27/03/2018.

Alcançada a fase de sentença, o Magistrado de piso reconheceu a ocorrência da prescrição, tendo em vista o prazo quinquenal previsto no artigo 25, da Lei n. 8.906/1994, e julgou extinta a ação, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC, e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no artigo 85, § 2o e 8o, do CPC.

Irresignado, o autor manejou o presente recurso.

Pois bem.

A respeito da questão, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação jurisprudencial reconhecendo que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios, havendo rescisão unilateral do pacto firmado, o prazo prescricional para pleitear o pagamento dos honorários tem como termo inicial a data da ciência da revogação do contrato:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. RESCISÃO UNILATERAL. DATA DA CIÊNCIA DA REVOGAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência vigente neste Tribunal Superior, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, só podendo ser manejados quando a decisão recorrida estiver eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/2015), sem, contudo, conferir ao julgado efeito infringente. 2. Inexiste omissão quando a instância ordinária, ao dirimir a lide exposta nos autos, aplica o direito que considera cabível ao deslinde da controvérsia. 3. No caso em exame, ficou constatado que o acórdão recorrido foi devidamente fundamentado quando reconheceu que a determinação do pagamento dos valores referentes à verba honorária contratual foi imposta com base nos elementos de provas constantes nos autos, considerados como suficientes para a formação do posicionamento do julgador acerca do tema. 4. Segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, não há se falar em cerceamento de defesa quando o julgador, em decisão devidamente fundamentada, indefere pedido de prova por considerá-la despicienda para o deslinde da controvérsia. 5. Concluindo a instância ordinária que os fatos encontram-se devidamente comprovados pelos elementos de prova existentes nos autos e que é prescindível a dilação probatória, descabe ao Superior Tribunal de Justiça alterar os fundamentos adotados pelo Tribunal estadual, pois seria necessário profunda avaliação do contexto fático-probatório, impedido pela Súmula 7/STJ.
6. Com base no princípio da actio nata, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento jurisprudencial reconhecendo que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios, havendo rescisão unilateral do pacto firmado, o prazo prescricional para pleitear o pagamento dos honorários tem como termo inicial a data da ciência da revogação do contrato.
7. Estando o aresto impugnado em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, incidente a Súmula 83/STJ. 8. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt no AREsp 1367106/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019). Destaquei.

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OCORRÊNCIA DE REVOGAÇÃO EXPRESSA SEM PROVA DA CIÊNCIA DA CAUSÍDICA. POSTERIOR SUBSTABELECIMENTO COM RESERVA DE PODERES. PRESCRIÇÃO. RAZOABILIDADE DA VERBA HONORÁRIA ARBITRADA. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, "afastada a prescrição no despacho saneador e não havendo a interposição do recurso de agravo de instrumento, não pode o Tribunal, em sede de apelação, sob pena de ofensa ao instituto da preclusão, proferir nova decisão sobre a matéria" (AgRg no REsp 1.147.834/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 10.05.2011, DJe 19.05.2011). 2.
Ainda que assim não fosse, ocorrida a rescisão unilateral do contrato (escrito ou verbal) de prestação de serviços advocatícios, o termo inicial do prazo prescricional quinquenal da pretensão de arbitramento e/ou de cobrança da remuneração correspondente (Lei 4.215/63, Lei 8.906/94 ou Código Civil de 2002) passa a ser a data da ciência inequívoca: (i) do mandante sobre a renúncia dos poderes pelo advogado; ou (ii) do causídico sobre a revogação de seus poderes por iniciativa do cliente.
Tais marcos somente são postergados quando existente condição suspensiva de exigibilidade da verba honorária, como a cláusula ad exitum, exegese inaplicável aos presentes autos, que versam sobre pacto verbal. Na espécie, não demonstrada a ciência da causídica sobre o ato revogatório, não é possível considerar deflagrado o prazo prescricional quinquenal respectivo. 3. Para reduzir os honorários advocatícios estabelecidos na origem, revelar-se-ia necessária a incursão no acervo fático probatório dos autos, providência inviável no âmbito do julgamento de recurso especial, o que atrai o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso especial de Maria Cecília Ribas Viera não provido. Reclamo de Mariza Ribas Bokel e outro parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.” (STJ, REsp 1344123/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 07/11/2017). Destaquei.

Na hipótese dos autos, restou demonstrada que a ciência inequívoca do causídico quanto à rescisão do mandato ou do encerramento da prestação dos serviços deu-se em 22/03/2013, quando recebeu correspondência da instituição apelada. Fato este confirmado nas próprias razões do recurso.

Posto isso, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Majoro as verbas honorárias sucumbenciais para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021